Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003257-84.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUZILEIDE ALVES DA CRUZ - CPF: 006.836.751-17 (APELADO), ISABEL ALVES DA CRUZ - CPF: 550.871.911-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), LUZILEIDE ALVES DA CRUZ - CPF: 006.836.751-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Tratamento domiciliar home
care
. Complexidade baixa. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direcionamento da obrigação conforme as atribuições do sus. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento de assistência domiciliar (Home
Care
) a paciente com sequelas de Acidente Vascular Cerebral, na modalidade de baixa complexidade, por 06 (seis) horas diárias, com equipe multidisciplinar e insumos necessários.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento domiciliar Home
Care
em baixa complexidade; e
(
ii
) verificar a adequação da determinação judicial frente à competência administrativa e técnica do ente municipal.

III.
Razões de decidir

3.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe atuação solidária dos entes federativos, conforme a jurisprudência consolidada do STF no Tema 793.

4.
A Lei no 8.080/1990 atribui aos municípios a responsabilidade pela atenção básica em saúde, que abrange os atendimentos de baixa complexidade.

5.
A avaliação técnica (Tabela ABEMID – Id. 161516794) classificou o caso como de complexidade baixa, com pontuação de 10, enquadrando-se na competência municipal.

6.
O parecer médico oficial confirmou a necessidade de atendimento domiciliar por 06 (seis) horas diárias, na modalidade de baixa complexidade.

7.
O Município já presta atendimento à paciente por meio do Programa Melhor em Casa, evidenciando estrutura adequada para a execução da obrigação.

8.
A divergência constante no parecer do
NATJus
(pontuação 13) revela-se equivocada, pois o dado correto, extraído da própria ABEMID, é de 10 pontos.

9.
A manutenção da obrigação imposta ao Município preserva os princípios da eficiência e da descentralização do SUS, sem violar a autonomia administrativa ou o equilíbrio federativo.

10.
A atuação judicial para assegurar o direito à saúde, embasada em avaliação técnica e na inércia parcial do ente federado, constitui exercício legítimo da função jurisdicional.

IV.
Dispositivo e
tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de atendimento domiciliar Home
Care
em casos classificados como de baixa complexidade, conforme a Tabela ABEMID, insere-se na esfera de responsabilidade prioritária do Município.

2. A existência de estrutura local, como o Programa Melhor em Casa, confirma a aptidão do ente municipal para cumprir a obrigação imposta, legitimando o direcionamento judicial.

3. A atuação do Judiciário para garantir o direito à saúde, quando fundamentada em critérios técnicos, não afronta a autonomia dos entes federados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 7o, 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF,
AgRg
no RE 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Apelação
Cível

interpost
a
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou procedente o pedido inicial
,
determinando aos requeridos o fornecimento imediato dos serviços de
H
ome
C
are

à autora,
com prestação dos serviços médicos e fornecimento dos insumos indicados, incluindo todos os acompanhamentos multidisciplinares (enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem), bem como a realização de medicações por via endovenosa para tratamento de sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral
, com indicação de
6 (seis) horas diárias
à paciente,

Irresignado,
o Município de Barra do Garças
recorre, alegando, p
reliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o cumprimento provisório da sentença poderá acarretar dano de difícil reparação ao Recorrente, uma vez que se trata de obrigação de prestar serviço certo contra dois entes federativos de maneira genérica e indivisível
.

No mérito, sustenta que já adotou as medidas necessárias para atendimento
à
idosa, tendo sido admitida no Programa Melhor em Casa de acordo com a estrutura disponível, devendo o Estado de Mato Grosso assumir as demais obrigações não supridas pelo Recorrente
. Al
ega responsabilidade exclusiva do Estado para fornecimento de serviços de Home
Care
, por se tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade, conforme parecer do NAT
.

Argumenta violação à autonomia e independência dos poderes, invocando o princípio da reserva do possível e limitações orçamentárias
, c
ita
a Recomendação no 31/2010 do CNJ, sustentando que inexistem no Município de Barra do Garças algumas especialidades no serviço de saúde na rede pública.

Requer, ao final
, a
concessão de efeito suspensivo
, o
reconhecimento da obrigação do Estado de Mato Grosso no fornecimento dos serviços de home
care
na modalidade de baixa complexidade
.
Subsidiariamente, que o Município seja compelido ao fornecimento apenas das especialidades disponíveis na rede pública municipal.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública (id. 285288392), sustentando que
a
sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

O Ministério Público manifestou-se nos autos
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a autora/recorrida
ajuizou a referida ação em face do
Estado e do Município,
visando ao fornecimento imediato de assistência domiciliar na modalidade
H
ome
C
are
, incluindo todos os acompanhamentos multidisciplinares (enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, técnico de enfermagem), bem como a realização de medicações por via endovenosa para tratamento de sequelas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral.

A requerente alegou que é portadora de sequelas neurológicas graves decorrentes de AVC, encontrando-se totalmente dependente de terceiros para atividades básicas, necessitando de cuidados contínuos especializados. Sustentou que o programa Melhor em Casa disponível pelo SUS não supre todas as suas necessidades, sendo insubstituível a disponibilização do Home
Care
.

Fo
i realizada visita
in loco
por médico designado pela Secretaria Estadual de Saúde – SES/MT, que apresentou a TABELA ABEMID devidamente preenchida (
I
d. 161516794), constatando a soma de 10 (dez) pontos, classificando a paciente como elegível ao atendimento
H
ome
C
are
em baixa complexidade.

O Dr.
Marttônio
Rodrigues Nunes, médico da SES/MT, manifestou-se no sentido de conceder à requerente o serviço de Home
Care
por 06 (seis) horas diárias.

A sentença foi nesse sentido, condenando os entes, solidariamente a
o fornecimento imediato dos serviços de
H
ome
C
are
na
modalidade de baixa complexidade, com prestação dos serviços médicos e fornecimento dos insumos indicados, observando-se a indicação de 06 (seis) horas diárias.

Irresignado, o
Município
interpôs apelação
.

Inicialmente cumpre pontuar que a
saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente
ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.
" (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de medicamentos e tratamentos, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde
.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar os tratamentos requisitados,
inexistindo
dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à terapêutica necessária à preservação
da saúde do autor
.

O recorrente sustenta que
a internação é de alto custo
e

que

constitui
procedimento de alta complexidade, o que, em sua ótica, direcionaria a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Conforme dispõe o artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, compete ao Estado a direção do SUS no fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade, sendo atribuída ao município a responsabilidade pela atenção básica.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos. Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, firmando-se a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento.

Aspecto crucial para a solução da controvérsia reside na análise da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, devidamente preenchida no
I
d. 161516794, que atribuiu ao caso da requerente a pontuação de 10 (dez) pontos, classificando a paciente como elegível ao atendimento
H
ome
C
are
em
baixa complexidade
.

A referida tabela constitui instrumento técnico reconhecido para determinar o nível de complexidade assistencial necessário ao paciente. Conforme demonstrado nos autos, a pontuação obtida enquadra inequivocamente o caso como de baixa complexidade, não configurando, portanto, situação que demandaria o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso.

Além disso, o próprio Município reconheceu que a idosa já se encontra assistida pelo Programa Melhor em Casa, com atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar, evidenciando que possui estrutura adequada para o fornecimento de cuidados domiciliares de baixa complexidade.

O Dr.
Marttônio
Rodrigues Nunes, médico da SES/MT, manifestou-se favoravelmente à concessão do serviço de Home
Care
por 06 (seis) horas diárias, conforme
I
d. 161516794. Esta avaliação técnica fundamenta a necessidade do atendimento domiciliar na modalidade solicitada, demonstrando que se trata de assistência adequada e proporcional ao quadro clínico apresentado.

O parecer técnico, elaborado por profissional competente e com base em critérios clínicos objetivos, confirma a elegibilidade da paciente para o atendimento
H
ome
C
are
em baixa complexidade, afastando qualquer alegação de inadequação técnica da medida determinada.

O Município de Barra do Garças demonstrou possuir estrutura para atendimento da demanda, tendo inclusive admitido a paciente no Programa Melhor em Casa. Tal circunstância evidencia que o ente municipal
dispõe dos recursos técnicos e humanos necessários para a prestação dos serviços de
H
ome
C
are
em baixa complexidade.

A alegação de que apenas o Estado deveria arcar com os custos do tratamento não encontra respaldo técnico, uma vez que a avaliação ABEMID classificou o caso como de baixa complexidade, inserindo-se, portanto, na esfera de competência prioritária municipal, conforme a repartição de atribuições estabelecida no Sistema Único de Saúde.

Ademais, cumpre esclarecer que, embora o
NATJus
tenha indicado em seu parecer que a pontuação obtida na avaliação foi 13, correspondente à média complexidade, verifica-se que tal informação foi extraída dos próprios autos, especificamente da avaliação ABEMID. No entanto, resta evidente o equívoco, pois o resultado correto é 10, o que caracteriza complexidade baixa.

A sentença recorrida determinou o fornecimento de serviços médicos e insumos com observância da indicação de 06 (seis) horas diárias, limitação que torna o atendimento proporcional e adequado às necessidades clínicas da paciente. Tal medida não representa ônus desproporcional ao Município, especialmente considerando que já possui programa estruturado para atendimento domiciliar.

A manutenção da responsabilidade municipal para casos de baixa complexidade observa os princípios da eficiência e economicidade na gestão pública, evitando a sobrecarga do ente estadual com demandas que podem ser adequadamente atendidas no âmbito municipal.

O argumento de violação à autonomia e independência dos poderes não merece prosperar. A determinação judicial de fornecimento de tratamento de saúde essencial, devidamente embasada em critérios técnicos e na avaliação médica favorável, representa o exercício regular da função jurisdicional na garantia de direitos fundamentais.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da intervenção judicial para assegurar o direito à saúde quando demonstrada a necessidade técnica e a inércia do Poder Público. No caso em exame, a avaliação médica comprovou a elegibilidade da paciente para o atendimento domiciliar, justificando plenamente a determinação judicial.

Diante do exposto, pelos fundamentos acima expostos e com base na documentação técnica dos autos, especialmente na Tabela ABEMID que classificou o caso como de baixa complexidade assistencial,
a
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, permanecendo a responsabilidade solidária dos requeridos pelo fornecimento dos serviços de
H
ome
C
are
na modalidade de baixa complexidade, com prestação dos serviços médicos e fornecimento dos insumos indicados, observando-se a indicação de 06 (seis) horas diárias.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025